Tribunal: TJDFT
Processo: 0723713-96.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTA CORRENTE ABERTA SEM AUTORIZAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. EXIBIÇÃO TARDIA E INCOMPLETA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que, embora tenha reconhecido o direito à exibição de documentos, atribuiu ao autor os ônus sucumbenciais.

II. Questão em Discussão
2. Verifica-se a existência de pretensão resistida apta a justificar a condenação da instituição financeira ao pagamento das despesas processuais.

III. Razão de Decidir
3. A ausência de resposta ao pedido administrativo e a exibição parcial de documentos apenas após a instauração do processo configuram resistência à pretensão autoral.
4. Aplicação do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à sucumbência em ações de exibição de documentos.
5. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021; e STJ, AgRg no AREsp 568.814/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015.

IV. Dispositivo
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o BRB – Banco de Brasília S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Processo Civil, arts. 396 a 404 e art. 85, §8o;
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, AgInt no AREsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021; e
STJ, AgRg no AREsp 568.814/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015